Tribunal: TJMT
Processo: 0010563-79.2014.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0010563-79.2014.8.11.0002
RECORRENTE: LAERTE LANNES DA COSTA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51232479) interposto por LAERTE LANNES DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 33121970):
“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – 2) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 03 (três) anos descrito no artigo 109, VI, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição. 2) Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restar comprovada pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. 3) Recurso desprovido.” (Ap 0010563-79.2014.8.11.0002, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 44984495 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 46486502).
Alega violação: (i) aos arts. 155, 156 e 386, VII, todos do CPP, sob a assertiva de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação, notadamente diante das contradições entre os depoimentos da vítima e sua genitora e do relacionamento conturbado entre o casal e (ii) (i) aos arts. 619 do CPP e 489, §1°, do CPC, ao argumento de que o acórdão deixou de tirar das provas dos autos as devidas consequências jurídicas, não apreciando adequadamente os argumentos apresentados no apelo, os quais poderiam, à luz da prova produzida, poderiam absolver o Recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 51471467).
Contrarrazões - Id. 52461999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 619 do CPP e 489, §1°, do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 619 do CPP e 489, §1°, do CPC suscitando que o acórdão deixou de tirar das provas dos autos as devidas consequências jurídicas, não apreciando adequadamente os argumentos apresentados no apelo.
No entanto, a matéria foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, que declinou os motivos de fato e de direito que amparam a conclusão adotada, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Está evidente nos autos a materialidade delitiva, por meio do boletim de ocorrência (p. 19/20), termo de representação (p. 27), pedido de providências protetivas (p. 24/26), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.
Com relação à autoria dos delitos, ao contrário do que afirmou a defesa, a vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida confirmou que o apelante desferiu um tapa na sua cara, a xingou e a ameaçou, sem apresentar divergências em seus depoimentos.
Não prospera a alegação de que vítima apenas confirmava os questionamentos do Promotor de Justiça falava, pois ela mesmo foi lembrando dos fatos, o que é natural, visto que passados 03 (três) anos da data do ocorrido.
Ao ser ouvida em audiência preliminar do art.16, da Lei 11.340/06, ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia e relatou que o apelante desferiu um tapa na sua cara dentro do carro, que em casa discutiram, ele puxou seu cabelo e lhe deu outro tapa, e que no dia seguinte ameaçou ela e sua mãe (Relatório de mídias - Id. 29197972).
Em novo depoimento, a ofendida ratificou os fatos narrados na denúncia; afirmou que estavam dentro do carro quando o apelante deu um tapa em seu rosto; que quando chegaram em casa ela começou a gritar porque levou um tapa na cara; que o apelante falou que se ela não deixasse a casa iria matá-la; que no dia seguinte, quando sua mãe foi buscar suas coisas, ameaçou de matar a vítima e sua família (Relatório de mídias - Id. 29197972).
De fato, a vítima retornou à residência um dia após os fatos, mas sustentou que foi até o local para pegar os seus pertences e acompanhada de sua mãe. Tal fato não tira o temor que ela sentia por parte do apelante, mesmo porque foi ameaçada nessa segunda oportunidade. E diga-se, foi acompanhada buscar seus pertences com receio da concretização da promessa que fez.
Confira-se as declarações da vítima, na fase extrajudicial, as quais se apresentam em consonância com as declarações prestadas em juízo:
“(...) QUE CONVIVEU COM O SUSPEITO POR TRÊS ANOS; QUE, TIVERAM UMA FILHA – ISABELLI BORGES LANNES DA COSTA (01 ANO E OITO MESES); QUE, SEPARARAM-SE NESTA DATA; QUE, EM 13/11/2012, POR VOLTA DAS 17:00 HORAS A DECLARANTE ESTAVA VINDO COM O SUSPEITO EM UM VEÍCULO ALUGADO, QUANDO COMEÇOU UMA DISCUSSÃO; QUE, O SUSPEITO CUSOU A DECLARANTE DE TER LHE DESMORALIZADO NA FRENTE DE TERCEIROS; QUE, O SUSPEITO XINGOU A DECLARANTE DE VAGABUNDA, BISCATE; QUE, A DECLARANTE RESPONDEU AS OFENSAS COM XINGAMENTOS, MOMENTO EM QUE O SUSPEITO LHE DEU UM TAPA NO ROSTO; QUE, AO CHEGAREM EM CASA O SUSPEITO CONTINUOU A AGREDIR A DECLARANTE, TENDO PUXADO OS SEUS CABELOS, PEGOU UM VIDRO DE ÁLCOOL, INICIALMENTE COM A INTENÇÃO DE JOGAR NA DECLARANTE, MAS DEPOIS DESISTIU; QUE, O SUSPEITO MANDOU QUE A DECLARANTE FOSSE EMBORA SENÃO IRIA MATÁ-LA; QUE, A DECLARANTE LIGOU PARA O PAI DO SUSPEITO; QUE, O SUSPEITO CHEGOU A FALAR COM A MÃE DA DECLARANTE POR TELEFONE DIZENDO QUE ERA PARA IR BUSCAR A MESMA, SENÃO A MATARIA, QUE A DECLARANTE TINHA O PRAZO DE DOZE HORAS PARA SAIR DA CASA; QUE, A MÃE DA DECLARANTE MORA EM CAMPO VERDE-MT; QUE, MOMENTOS DEPOIS A MÃE DO SUSPEITO BUSCOU A DECLARANTE E A FILHA PARA A CASA DA MESMA; QUE NESTA DATA A MÃE DA DECLARANTE CHEGOU EM VÁRZEA GRANDE-MT E FOI COM A MESMA NA RESIDENCIA ONDE MORAVA COM O SUSPEITO PARA BUSCAR MÓVEIS E PERTENCES; QUE, O SUSPEITO NÃO QUIS DEIXAR ENTRAR; QUE, A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA E ESTEVE NO LOCAL, TENDO A DECLARANTE CONSEGUIDO ENTRAR E RETIRAR ALGUNS OBJETOS; QUE, O SUSPEITO CHEGOU A AMEAÇAR A DECLARANTE NESTA SITUAÇÃO DIZENDO “ISSO NÃO VAI FICAR DE GRAÇA, VOU MATAR VOCÊ E SUA FAMÍLIA”; QUE, A DECLARANTE NÃO CONTEOU AOS POLICIAIS, E A AMEAÇA NÃO CHEGOU A SER PRESENCIADA PELOS MESMOS; QUE, EM SEGUIDA, A DECLARANTE PROCUROU A DELEGACIA PARA NOTICIAR OS FATOS E REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS; QUE, O TAPA QUE LEVOU NO ROSTO NÃO DEIXOU MARCA (...)”. (p. 21/22).
A testemunha Adi Terezinha Borges, genitora da vítima, confirmou em juízo que foi até a residência do apelante com um caminhão para buscar os pertences da vítima; que ele não abria a porta; que destratou a filha; xingava as duas; que os próprios policiais disseram que o apelante era perigoso; que sua filha lhe disse que ele puxou os cabelos, deu tapa na cara e a ameaçou, dizendo que “acabaria com a família dela” (Relatório de mídias - Id. 29197972).
Por sua vez, o apelante, em juízo, negou os fatos, afirmando que a vítima mentiu, que ele sofre perseguição por parte dela (Relatório de mídias - Id. 29197972).
Por outro lado, as testemunhas Cesar Cleauto Teixeira e Julio Cesar Centurião, arroladas em juízo, não contribuíram para a elucidação dos fatos, pois apenas abonaram a conduta do apelante.
Sucede que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.
Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir; verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO EXCLUSIVAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA (...) As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual se é inadmissível o pleito absolutório. (...)”. (TJMT, Ap. 77671/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 30/10/2014).
“APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A palavra da vítima constitui prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”. (TJMT, Ap. Crim. 30938/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/07/2013).
Portanto, não há como modificar a sentença e propiciar a absolvição pretendida pelo apelante, visto que está provada a existência do fato e há elementos de provas suficientes em apontá-lo como autor dos delitos.” (Id. 33121969)
A mesma temática foi objeto de pronunciamento expresso em sede de aclaratórios, senão vejamos:
“Consoante constou no voto, quanto ao pleito absolutório, ao contrário do que afirmou a defesa, a vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida confirmou que o réu desferiu um tapa na sua cara, a xingou e a ameaçou, sem apresentar divergências em seus depoimentos, sendo seus depoimentos confirmados pelas declarações de Adi Terezinha Borges, sua genitora.
De fato, fora sustentada a tese de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.
Desse modo, vislumbra-se que o exame da tese absolutória foi feito de forma pormenorizada, com o confronto dos fatos com as prova colacionados aos autos.” (Id. 46486501)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, não havendo evidências de violação aos arts. 619 do CPP e 489, §1°, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, todos do CPP, fundada na tese de ausência de provas suficientes de autoria delitiva a sustentar a condenação, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo caso de mera revaloração, como quer fazer o Recorrente, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVANTE. ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÃO DE EX-MARIDO CONTRA A EX-ESPOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando verificadas as situações descritas nos arts. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, e 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "b", parte final, do RISTJ, circunstância ocorrida nos autos. 2. Para se concluir pela suficiência ou não da prova produzida em juízo seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. A análise do dissídio jurisprudencial está amparada em pressuposto fático cuja constatação depende do reexame do conjunto probatório e é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4. In casu, o pedido defensivo demanda o cotejo de depoimentos e documentos, a fim de concluir pela insuficiência das provas e, assim, absolver do réu. Ademais, a alegada divergência jurisprudencial gira em torno da suficiência da palavra da vítima de violência doméstica contra a mulher para sustentar a condenação, que é analisada caso a caso. Portanto, não há como conhecer do recurso, por não se tratar de uma questão de interpretação do dispositivo legal, mas mera irresignação acerca das especificidades da causa. 5. Para que seja aplicada a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, basta a comprovação de que a violência contra a mulher foi exercida no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida. Com efeito, é presumida, pela Lei Maria da Penha, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. 6. A partir dos pressupostos fáticos estabelecidos pelas instâncias de origem, a Corte local agiu em consonância com a jurisprudência do STJ, ao aplicar a agravante do art. 61, II, "f", do CP à hipótese, haja vista a caracterização de violência doméstica contra a mulher, pela suposta agressão do denunciado contra a ex-esposa. 7. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp 1649406/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (destaquei)
““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. 1. A Presidência deste Tribunal decidiu pela incidência da Súmula n. 182 do STJ e obstou o prosseguimento do agravo no recurso especial por verificar que o agravante deixou de impugnar a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório acostado ao autos, a teor do enunciado sumular n. 7 do STJ. Contudo, verifico que o agravante refutou todas as causas específicas de inadmissão do agravo em recurso especial. 2. Para modificar os fundamentos do acórdão recorrido e acolher o pedido de absolvição formulado pelo recorrente, condenado pelo crime de ameaça (CP, art. 147), seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo no recurso especial.” (AgRg no AREsp 823.016/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v